Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718340-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO VICTOR FERREIRA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança cível n. 0705161-84.2024.8.07.0018, impetrado por JOÃO VICTOR FERREIRA BARROS contra ato supostamente coator do COMANDANTE-GERAL da POLÍCIA MILITAR DO DF, deferiu a liminar a fim de assegurar nomeação, posse e matrícula do embargante no curso de formação, caso aprovado nas demais etapas e classificado dentro do número de vagas oferecidas. A r. decisão agravada, integrada após a oposição de embargos declaratórios (IDs. de origem n. 193606452 e 194125289), reconheceu a presença do fundamento relevante ao argumento de que a eliminação do candidato ocorrera de forma desproporcional, eis que resultou de acidental não encaminhamento de exames médicos que, embora efetivamente realizados, não foram corretamente transcritos pelo médico responsável. Em suas razões recursais (ID. 58740056), o DISTRITO FEDERAL alega que a Constituição da República e a legislação infraconstitucional estabeleceram conjunto de vedações à execução provisória e à concessão de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, de forma que é incabível o deferimento da tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada sob o ID 58828421, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. A d. Procuradoria de Justiça, consoante cota ministerial de ID. 61044474, informou quanto à perda superveniente do interesse recursal, uma vez que fora prolatada sentença no mandado de segurança originário. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário foi proferida sentença (ID 197486900), no dia 21/05/2024, concedendo a segurança, e confirmando a liminar outrora deferida, para determinar à autoridade coatora a anulação do ato administrativo que considerou o impetrante inapto, e assegurar sua permanência no certame e, caso aprovado, autorizando sua nomeação e posse – desde que ausente outro impedimento. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, visto que o processo originário foi sentenciado. 2. Extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado contra a sentença. 3. Proferido juízo de cognição exauriente, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 2. No caso em exame, o conhecimento exauriente da sentença prolatada na origem, que é objeto de Apelação, absorveu a cognição sumária da decisão interlocutória impugnada, havendo inequívoca perda do objeto do agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual postulava a declaração de nulidade de atos da banca examinadora do Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o cargo de Auditor de Controle Interno - Especialidade Finanças e Controle. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1865157, 07539293220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 18:31:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora